Tribunal: TCU
Processo: 017.675/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7954/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.675/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Abilene da Silva Santos (XXX.608.647-XX); Edina da Rosa Gomes Barroso (XXX.841.737-XX); Ema Ivone Soster de Albuquerque (XXX.152.473-XX); Luzia Trindade de Oliveira (XXX.106.147-XX); Margarida Ajala Martins (XXX.348.741-XX); Marlusi Souza Martins (XXX.178.721-XX); Noemi de Oliveira Souza (XXX.885.677-XX); Sandra Regina da Silva Santos (XXX.025.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.